Tribunal: TJDFT
Processo: 0008527-32.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Mantém-se a pena aplicada pelo voto minoritário do acórdão impugnado, porquanto estabelecida dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecendo sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação dos delitos.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.